Tribunal: STF
Processo: Rcl 61197
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ivanildo dos Santos Dutra contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do ARESP nº 2.140.234, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Afirma a parte reclamante que, na origem, 



    “o STJ negou seguimento ao RE, ao argumento de inexistência de repercussão geral, contudo sem fundamentar a decisão. 



    Por conseguinte, e quando da interposição do ARE, o STJ desta vez, não encaminhou o recurso à esta Corte Superior, ao argumento de recurso impertinente do recorrente, eis que o recurso cabível seria o Agravo Regimental, e não o Agravo em Recurso Extraordinário, nos moldes do CPC. 



    Logo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não encaminhou o RE à este Superior Tribunal Federal para o exame de admissibilidade da Repercussão Geral, muito embora não tenha fundamentado a decisão sob a sistemática de repercussão geral, conforme se afere do acórdão em anexo, o que é pressuposto processual para a negativa do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Outrossim, e considerando que o acórdão objurgado usurpou a legítima competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de fundamentação idônea a inadmitir o Agravo em Recurso Extraordinário, e por consequência não encaminhar o processo à esta Corte Superior, vislumbra-se notória usurpação de competência, hábil a reclamar providências. 



    Desta forma, e considerando que a decisão de não seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário não fundamentou a decisão com base na sistemática da repercussão geral, não há óbice ao interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, face as regras do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, ”



    Requer que 



    “seja recebido e processado o presente recurso, intimando-se a autoridade legal para que ofereça, dentro do prazo legal, as informações, para que então seja decidido por esta Egrégia Suprema Corte acerca do ato objurgado.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta aos autos no sítio eletrônico do STJ, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 181 (RE nº 598.365) da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC , em decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF). 2. Incide a tese fixada no Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou as razões impeditivas do conhecimento do recurso. 3. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC , o qual não foi conhecido por configurar erro grosseiro a interposição de recurso incorreto (e-Doc 5).



    A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente